Tribunal: TJBA
Processo: 0000356-77.2014.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000356-77.2014.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ELIANA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARINA ACIOLY VARGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Iguaí contra sentença proferida em ação de cobrança movida por servidora municipal, que condenou o ente público ao pagamento da remuneração e do 13º salário relativos ao exercício de 2012, afastando os pedidos de indenização por danos morais e de adicional de férias. O Município alegou cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade do julgamento antecipado da lide e a necessidade de dilação probatória para garantir o contraditório e a ampla defesa, bem como a responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas salariais devidas à servidora.

III. Razões de decidir

1. O julgamento antecipado foi devidamente fundamentado com base no art. 355, I, do CPC, diante da desnecessidade de produção de outras provas.

2. A matéria controvertida era unicamente de direito e a existência do vínculo empregatício foi comprovada nos autos, por meio de documentos juntados.

3. A ausência de contestação e de documentos comprobatórios do pagamento atraiu a incidência da revelia e o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

4. O Município, na qualidade de devedor, não se desincumbiu de demonstrar o pagamento das verbas cobradas, ônus que lhe competia nos termos dos arts. 319 e 320 do Código Civil.
5. Jurisprudência pacífica reconhece a validade do julgamento antecipado da lide em ações de cobrança fundadas em provas documentais suficientes.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido, apenas para excluir da sentença a condenação por danos morais.
Tese de julgamento:

1. É válido o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do juízo.

2. Compete ao Município o ônus da prova quanto à quitação das verbas salariais cobradas por servidor público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000356-77.2014.8.05.0102
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA